Tribunal: TJDFT
Processo: 0705953-95.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE GENÉRICA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. PENA PROVISÓRIA. FIXAÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. O pedido de redução da pena provisória, na segunda fase da dosimetria, em virtude da atenuante da confissão espontânea, não revela hipótese de improcedência manifesta, nem representa pretensão expressamente vedada pelo ordenamento jurídico. A palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios colhidos durante a instrução. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática da contravenção de vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem assim acerca da responsabilidade do acusado, sendo inviável a absolvição pretendida. As agravantes genéricas previstas no artigo 61, do Código Penal, são aplicáveis às contravenções penais, à míngua de dispositivo de lei que disponha de modo diverso, nos termos do artigo 1o, da Lei das Contravenções Penais. Na fase intermediária da dosimetria da pena, inviável a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, em face da presença de circunstâncias atenuantes, nos termos da Súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça, e do entendimento do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.